Tribunal: TJMT
Processo: 0038077-26.2010.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038077-26.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEVER ALVES DA SILVA - CPF: 611.798.841-91 (APELADO), MARCO CEZAR ROSADA - CPF: 575.609.609-44 (ADVOGADO), VALERIA ADOLFO ORGEDA - CPF: 595.207.011-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA
– INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORAL – PROVA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL – SENTENÇA ANULADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

É imprescindível a realização da perícia médica para comprovação da incapacidade do Segurado que pleiteia o benefício previdenciário de auxílio-doença.

Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, diante da ausência da prova técnica, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção da prova pericial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública/MT que nos autos da Ação Previdenciária no 0038077-26.2010.811.0041 - Código no 703452, ajuizada por
CLEVER ALVES DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar o reestabelecimento do benefício previdenciário (auxílio-doença) que perdurará enquanto o Apelado permanecer incapacitado.

A Autarquia Federal sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa em virtude da ausência de perícia técnica judicial que comprove a incapacidade da parte autora.

No mérito, argumenta que a correção monetária deve ser observada na íntegra o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei n o 11.960/20009.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo Apelado.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 8805444 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que CLEVER ALVES DA SILVA ajuizou a Ação Previdenciária para Restabelecimento do benefício Auxílio-Doença com conversão em Aposentadoria por Invalidez em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, alegando, em suma, ser segurado da previdência social e está incapacitado para o trabalho.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A Autarquia Federal, ora Apelante, argui a nulidade do ato sentencial, alegando que para elucidação do caso é imprescindível a realização de perícia médica judicial, para comprovar a incapacidade do Apelado.

A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, descreve o auxílio-doença é devido ao segurado que possui incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivo,
ex vi:

Do Auxílio-Doença

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Denota-se dos autos que houve o julgamento antecipado da lide sem que fosse oportunizada a realização da perícia médica judicial, com a sentença proferida baseada unicamente no laudo médico particular apresentado pela parte autora, conforme se verifica da fundamentação
in verbis
:

No presente caso, consoante o contexto fático—probatório produzido nos autos, vislumbro parcialmente a presença dos fundamentos — sejam de fato, sejam de direito — necessários para autorizar a concessão do benefício pretendido, conforme examinarei adiante.

Cumpre ressaltar que, o juiz é o destinatário da prova. Portanto, quando o contexto probatório se mostra suficiente para o julgamento do processo, deve fazê-lo, como ocorre no case dos autos. Além disso, é dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto que, alias, são também procrastinatórias. Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.

(...)

Na hipótese, nos receituários/exames médicos trazidos pelo autor às fls. 105/113 ficou constatada a incapacidade parcial, uma vez que recorrentemente o autor vem recebendo atestado médico para afastamento de suas atividades laborais.

Com efeito, entendo ser imprescindível a elaboração desta prova técnica judicial neste caso, pois é por meio dela que se poderá apurar a incapacidade da parte autora para o trabalho que habitualmente exercia, respeitando o princípio da ampla defesa e do contraditório.

O douto Pontes de Miranda afirma ser necessária a realização de prova pericial quando a verificação de um fato necessitar de conhecimento técnico-científico e a matéria é alienígena ao conhecimento jurídico:

A perícia serve à prova do fato que dependa de conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado, não bastando a inspeção do juiz, ou a fotografia, ou a moldagem.
(Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo IV. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 441).

Nesse mesmo sentido, destaco a jurisprudência do eg. STJ e desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO.

SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE.

APOSENTADORIA.

INSS. PERÍCIA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ PARCIAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1.

Para o recebimento de indenização fundada em seguro privado, a concessão de aposentadoria pelo INSS por invalidez permanente não exonera o segurado de comprovar, mediante realização de nova perícia, a sua incapacidade total e permanente para o trabalho. 2.

Hipótese em que as instâncias de origem, soberanas no exame das provas dos autos, delinearam que a perícia realizada nos autos atestou a invalidez parcial do autor da ação e o contrato celebrado entre as partes exige a impossibilidade de o segurado desempenhar quaisquer atividades laborais, conclusão cuja alteração encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 365670/MG, Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe 1o/8/2017)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORAL – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – REEXAME PREJUDICADO.A realização de perícia médica judicial é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez.A sentença prolatada, sem a realização de perícia médica judicial, deve ser anulada, porque ausente a prova inequívoca da incapacidade laborativa do segurado.
(RAC no 0006275-39.2012.8.11.0041, 161229/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO - PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – ANULAÇÃO DO LAUDO E DA SENTENÇA. ELABORAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. O laudo médico pericial é prova indispensável para a concessão dos benefícios de Aposentadoria por Invalidez e Auxílio-doença, devendo ser objetivo e conclusivo nas respostas aos quesitos apresentados, sob pena de mostrar-se imprestável ao fim a que se destina, qual seja, esclarecer o julgador quanto à incapacidade da parte Autora, para exercer a atividade laborativa, por ela alegada.
(RAC no 0000957-31.2010.8.11.0046, Ap 156686/2017, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - DOENÇA OCUPACIONAL DO TRABALHO - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PREJUDICADO. A perícia médica judicial é procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário e a sua não realização impossibilita a solução da lide.
(RAC no 0003119-77.2011.8.11.0041, 27999/2017, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, cassando a sentença hostilizada, para determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção da prova pericial. Por conseguinte, restou
PREJUDICADO A REMESSA NECESSÁRIA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020